Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-46.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELATO DOS POLICIAIS. HARMÔNICOS E COESOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO. INVIÁVEL. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA COMPROVADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. RECurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, notadamente pelas declarações coesas das vítimas, corroboradas pela prova pericial, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 1.1. A jurisprudência deste eg. Tribunal firmou o entendimento de que os depoimentos dos policiais envolvidos com a ação investigativa são válidos e revestidos de eficácia probatória relativa, quando firmados em juízo, sob o crivo do contraditório.
2. Demonstrada a prática do crime de lesão corporal, inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
3. Utilizada como fundamento da condenação a confissão espontânea, ainda que parcial ou retratada, deve ser reconhecida a atenuante respectiva, nos termos do Enunciado 545 da Súmula do STJ.
4. Demonstrado nos autos que o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos, na data dos fatos, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa.
5. O reconhecimento de qualquer atenuante não pode conduzir à diminuição da reprimenda para patamar abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.